Tribunal: TJDFT
Processo: 0707341-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, §3o, CPC. FACULDADE DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de inclusão dos nomes dos executados em cadastros de inadimplentes.
2. O art. 139, IV, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de o magistrado adotar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial. Porém, referida norma não deve ser aplicada de forma absoluta, devendo guardar relação com a medida a que se pretende alcançar.
3. O art. 782, §3o, do CPC, possibilita ao juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, em caso de requerimento da parte. 3.1. Por sua vez, o §4o do mesmo dispositivo legal dispõe que a inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. 3.2. A norma enuncia uma faculdade do Juízo em determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, devendo a negativação ser realizada pelo exequente e, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, caberia ao Juízo determiná-la.
4. A interpretação adequada do art. 782, §3o, do CPC, não autoriza ao Estado suportar os custos decorrentes da inscrição do nome do devedor em cadastro de proteção ao crédito na hipótese em que inexiste impedimento para que o credor o faça pessoalmente. 4.1. Precedente da Turma: “Consoante o disposto no art. 782, §3o, o juiz, a requerimento da parte, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Tal regra consiste em uma faculdade, não sendo exigível que o Poder Judiciário assim proceda por meio de ofício. O indeferimento de ofício para a inclusão do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito não impede que a parte, por conta própria, diligencie no sentido de proceder à devida inscrição.” (07079947620178070000, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe 01/09/2017).
5. Recurso desprovido.